Tribunal: STF
Processo: RE 337441
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: Processual Civil. Tribunal que não examina o conteúdo de
embargos declaratórios opostos em manifesta omissão ou contradição
do acórdão embargado. Alegação de ofensa ao devido processo legal.
Debate inviável em RE. Regimental não provido